Tribunal: STF
Processo: Pet 166
Classe: Pet
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-04
Data de publicação: 1986-04-04

Ementa:
ADVOGADO. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO. A TEOR DO ARTIGO 105 DA LEI
DE EXECUÇÕES PENAIS (LEI N. 7210/84), O JUIZ SÓ ORDENARA A
EXPEDIÇÃO DE GUIA DO RECOLHIMENTO DO RÉU DEPOIS DE TRANSITADA EM
JULGADO A SENTENÇA QUE APLICAR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
SENDO O RÉU ADVOGADO, GOZA DA PRERROGATIVA DO ARTIGO 89, V DA
LEI N. 4.215/63, NÃO PODENDO SER RECOLHIDO PRESO ANTES DA
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, SENAO EM SALA DE ESTADO MAIOR.
MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA ATÉ A APRECIAÇÃO DO RECURSO INTERPOSTO
PELO RÉU.